Tribunal: TJSP
Processo: 1124833-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Há, entre as partes, relação de consumo - Os autores são hipossuficientes, se comparados à ré, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do técnico e no acesso à informação, sendo de rigor a inversão do ônus da prova - Serviços cancelados nas datas indicadas pelos autores – Débitos cobrados pela ré são

Ementa:
- Telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Há, entre as partes, relação de consumo - Os autores são hipossuficientes, se comparados à ré, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do técnico e no acesso à informação, sendo de rigor a inversão do ônus da prova - Serviços cancelados nas datas indicadas pelos autores – Débitos cobrados pela ré são inexigíveis - Inexistência de acordo entre as partes - Empresa de telefonia que realiza ou faz realizar incessantes telefonemas indevidos de cobrança causa dano moral - Indenização moral devida – Pedido procedente – Recurso provido.